Tribunal: TJSP
Processo: 1500887-37.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL LEVE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ADMISSIBILIDADE – PROVA ORAL INSUFICIENTE A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO – VERSÃO DO RÉU NÃO INFIRMADA PELA PROVA ACUSATÓRIA - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.